Tribunal: TJES
Processo: 5001807-78.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001807-78.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 41.733.277 GABRIELI SANTOS CABRAL
RECORRIDO: COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001807-78.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
GABRIELI SANTOS CABRAL ME

RECORRIDO
: COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA
.
LESÃO À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora,
em síntese, alega que
seus dados foram usados indevidamente numa compra que não reconhece, no valor total de R$1.565,45, sendo surpreendida pela cobrança da primeira parcela dessa dívida. Afirma que mesmo esclarecendo não possuir qualquer relação comercial (inclusive pretérita) com a demandada, só ocorreu a baixa do primeiro boleto, restando pendentes 2 (duas) parcelas.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
a) declarar inexigível o débito objeto da demanda (R$ 1.565,45 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), mesma oportunidade em que determino à parte requerida que proceda com o cancelamento definitivo da respectiva Nota Fiscal e boletos/duplicatas dela decorrentes. Em complemento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais.
”.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, pretendo o arbitramento de indenização a título de danos morais.

4. confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que,
por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, constato que a parte autora é pessoa jurídica e, neste aspecto, não se desconhece que a Súmula 227 do colendo STJ estabelece que
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
. Todavia, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a pessoa jurídica não é dotada de psique, não podendo sofrer abalos de ordem psicológica, de modo que a possibilidade da pessoa jurídica experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc, o que não ocorreu na hipótese dos autos,

não estamos diante de duplicatas levadas a protesto, por exemplo. Portanto, não há de se falar em condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)